Tribunal: STF
Processo: RHC 198807
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.
    2. De acordo com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal na espécie.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa, desobediência, resistência e direção de veículo automotor sem habilitação (arts. 329, 330, e 333 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro). A denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo à pena de 6 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo absolvido das demais imputações.
    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa). Foi declarada, de ofício, a prescrição quanto ao crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O relator do HC 625.358, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a manutenção da fixação da pena em regime fechado é manifestamente ilegal”. Alega que “o recorrente preenche todos os requisitos exigidos pela súmula (pena inferior a 4 anos, reincidente e favoráveis todas, com exceção de uma, as circunstâncias judiciais), sendo, então, seu direito subjetivo ser posto em regime semiaberto, não constituindo a multirreincidência óbice para a sua imposição”. 
    6. A defesa requer “seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, paralisando a incidência do art. 33, § 2º, b, do CP, para estabelecer o regime semiaberto para início do resgate da pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias do paciente, com fulcro no princípio da proporcionalidade”. 
    7. Decido.
    8. O recurso ordinário não deve ser provido.
    9. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente a reincidência do paciente, somada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais.
    10. Nessa linha, vejam-se o HC 176.943-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, o HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e o HC 170.140-AgR, Rel. Minn. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317, § 1º, E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar a forma de realização de ato processual em instâncias precedentes.
    2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
    3. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    4. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC 122.620, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/2014; HC 113.274, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/9/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; e HC 112.661, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 25/6/2013.
    5. In casu, o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do Código Penal.
    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    7. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    9. Agravo regimental desprovido.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator